Tribunal: TJDFT
Processo: 0723953-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. LEI N. 14.879/2024. ELEIÇÃO. FORO. PERTINÊNCIA. DOMICÍLIO. PARTES. LOCAL. OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR. DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.
2. O foro competente nas ações que versam sobre relação de consumo é especial, pois prevalece o interesse público na proteção do sujeito vulnerável. O magistrado deve declarar de ofício a incompetência absoluta na causa de consumo proposta em foro diverso e remeter o processo para o foro do domicílio do consumidor (art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil), conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.110.944.
3. A escolha aleatória de foro ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural.
4. Agravo de instrumento desprovido.